Tribunal: TJDFT
Processo: 0003559-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003559-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ESPÓLIO DE MARIA FERNANDA MORAES GONZALES, CARLA MORAES GONZALEZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37179669 - Pág. 2, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos devidos ao ESPÓLIO DE MARIA FERNANDA MORAES GONZALES e relativos aos honorários da execução. No ID: 37817830, houve anuência quanto ao depósito judicial. Com efeito, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em face do ESPÓLIO DE MARIA FERNANDA MORAES GONZALES e quanto aos honorários sucumbenciais. As RPVs de ID: 34999951 e 94999936 está quitadas. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. O DF é isento de custas. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador